Tribunal: TJSP
Processo: 0005152-63.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, "CAPUT") – PEDIDO REVISIONAL ARRIMADO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, BUSCANDO-SE DE RESTO A REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, "CAPUT") – PEDIDO REVISIONAL ARRIMADO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, BUSCANDO-SE DE RESTO A REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO, AFIGURANDO-SE BEM DOSADAS AS PENAS, JÁ DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO EM SEDE DE EXECUÇÃO – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS, COMO SE FOSSE NOVA APELAÇÃO – PEDIDOS FORMULADOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.